Tribunal: STF
Processo: HC 183211
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 551.731 - SC. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal De Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que a “coação ilegal é evidente, seja pelo excesso de prazo em que o processo apresenta [...], seja pela ausência de justa causa para manutenção das prisões”, ressaltando, ainda, que “existe testemunha protegida que atribui a autoria do homicídio no presente caso a terceira pessoa […]”. 
    4. Prossegue a defesa para ressaltar a “Resolução 62/CNJ”, afirmando que, “no atual cenário que vivemos (pandemia Covid 19), o Paciente pertence ao grupo de risco pois um de seus rins não é desenvolvido”. 
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que “o Paciente possa aguardar o tramite processual em liberdade”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As teses relativas à ausência de concreta fundamentação para a custódia cautelar e ao excesso de prazo na formação da culpa não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que não teriam sido objeto de análise pelo Tribunal estadual. Além disso, sequer há notícia de que as alegações quanto à condição de saúde do paciente e quanto à Recomendação n. 62, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça em 17.03.2020, a respeito da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus Covid-19, tenham sido submetidas à apreciação das instâncias de origem. Circunstância que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente pronunciado pelo crime de homicídio triplamente qualificado, praticado “com requintes de crueldade, […] com instrumento corto-contundente [...], causando intenso sofrimento à vítima”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator